Tribunal: STF
Processo: RE 290462
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Tema não decidido em recurso
especial. Prejudicialidade parcial. Decisão agravada.
Reconsideração. Deve ser conhecido recurso extraordinário que não
ficou totalmente prejudicado com o julgamento de recurso
especial.
2.      RECURSO. Embargos de declaração. Acórdão
embargado. Omissão quanto ao tema. Existência. Embargos de
declaração acolhidos. Acolhem-se embargos de declaração, quando seja
 omisso o acórdão embargado.
3.      RECURSO. Extraordinário.
Previdência Social. Critério do art. 58 do ADCT. Jurisprudência
assentada. Só se aplica o critério previsto no art. 58 do ADCT/88,
no período que vai do sétimo mês, a contar da promulgação da atual
Constituição, até a data da implantação do plano de custeio e
benefícios introduzido pela Lei nº 8.213/91.